Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE EMBARCAÇÃO MOTORIZADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PROVA ORAL. RELATÓRIOS E LAUDOS PERICIAIS. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO SOBRE ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO (IAFN). CAPITANIA FLUVIAL DE BRASÍLIA. EXCLUDENTES DO ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA À VELOCIDADE E DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO REGULAMENTO INTERNACIONAL PARA EVITAR ABALROAMENTO DO MAR (RIPEAM).
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa (art. 121, §3o e art. 129, § 6o, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. A inexigibilidade de conduta diversa é uma causa geral de exclusão de culpabilidade fundada na não censurabilidade de uma conduta, quando não se pode exigir do agente, em determinadas circunstâncias e com base nos padrões sociais vigentes, diferente ação ou omissão.
3. O estado de necessidade, hipótese de excludente de ilicitude, exige que o agente, para se resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tenha outra opção a não ser o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma.
4. Não restando comprovado nos autos que o réu estava adotando as medidas de vigilância visual e auditiva ao conduzir a embarcação motorizada e que, diante da situação concreta, não tinha outra alternativa senão a prática da manobra causadora da morte de uma das vítimas e lesões corporais na outra, não há falar em inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade.
5. A dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente os laudos periciais e a prova oral, demonstram que o réu violou seu dever de cuidado objetivo ao conduzir a embarcação motorizada de maneira negligente (por inobservância às regras de velocidade e distanciamento de segurança previstas no Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar- RIPEAM) e imprudente (ao efetuar a manobra quando as condições lhe eram desfavoráveis, havendo alternativas seguras viáveis), realizando a manobra que acarretou a morte de uma das vítimas e lesões corporais na outra.
6. Recurso conhecido e desprovido.